Tribunal: TJSP
Processo: 0001095-83.2020.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Cumprimento de sentença – Execução de honorários sucumbenciais, movida por procurador jurídico em face do Município de Capivari - Controvérsia a respeito da titularidade da verba honorária – A previsão contida no art. 85, §19 do CPC/15, que dispõe acerca do pagamento de honorários aos advogados públicos, é norma de eficácia condicionada à edição de lei específica – Precedentes deste E.

Ementa:
Cumprimento de sentença – Execução de honorários sucumbenciais, movida por procurador jurídico em face do Município de Capivari - Controvérsia a respeito da titularidade da verba honorária – A previsão contida no art. 85, §19 do CPC/15, que dispõe acerca do pagamento de honorários aos advogados públicos, é norma de eficácia condicionada à edição de lei específica – Precedentes deste E. Tribunal – Inexistência de lei regulamentadora no âmbito da respectiva municipalidade – Sentença extintiva da execução mantida – Recurso desprovido